Tribunal: STF
Processo: ARE 1464314
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Doc. 28, fls. 1-2):



    PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 



    2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido suscitado no recurso julgado na origem e enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 



    3. "A jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais. No entanto, a extrapolação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020). 



    4. Em relação ao reerguimento da empresa ora recorrente, esta Corte Superior reconheceu que, além do fato de o processo recuperacional ter sido encerrado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente, não havendo, atualmente, decisão judicial que conserve os efeitos do anterior deferimento da recuperação judicial, o que afasta a competência atrativa do Juízo universal para apreciar eventuais atos constritivos proferidos em processo executivo individual (CC 157.022/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/5/2020, DJe 4/6/2020). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    Opostos Embargos de Divergência (Doc. 34), não foram conhecidos (Doc. 36).



    Interposto Agravo Interno, foi desprovido ao fundamento de que não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, “em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado” (Doc. 40, fl. 1).



    Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram igualmente rejeitados (Doc. 44).



    No apelo extremo (Doc. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VIAÇÃO PLANALTO LTDA - VIPLAN alega violação ao art. 109, I, da CF/1988, pois não foi observada a competência absoluta do juízo da recuperação judicial. 



    Em suas razões, a recorrente defende que “a execução, isoladamente, feriria a razão de ser do Plano Recuperacional, notadamente porque aquela LRF privilegia a própria Preservação da Empresa, sendo certo de que atos constritivos alheios à competência Universal viola todas as disposições legais a respeito do tema” (Doc. 46, fl. 4).



    Assevera que “o acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial por entender que não é razoável a suspensão da execução e de atos constritivos do patrimônio da empresa, mesmo com a informação de que a recuperação, embora extinta, fora atacada por recurso que ainda pende de julgamento” (Doc. 46, fl. 5). Assim, “equivocadamente, o acórdão a quo entendeu que o Juízo cível é o competente para avançar sobre o patrimônio da Recuperanda, apenas porque apontou ter extinta a recuperação judicial, MESMO TENDO RECONHECIDO A AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO” (Doc. 46, fl. 5). 



    Sustenta a “impossibilidade de o Juízo Cível avançar no patrimônio da Recorrente, o que só pode ser realizado pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial” (Doc. 46, fl. 5).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “a análise da matéria ventilada depende do exame de dispositivos da Lei n. 11.101/2005, motivo por que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta”; e (b) “verifica-se a deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, haja vista a inexistência de correlação entre o dispositivo da Constituição da República tido por violado e a pretensão deduzida no recurso , o que enseja a aplicação da Súmula n. 284/STF” (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 50), a agravante alega que não incide a Súmula 284 do STF ao caso, bem como que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamento da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 46, fl. 2):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL. Com a Emenda Constitucional 45/2004, a denominada Reforma do Poder Judiciário, determinou o legislador constituinte a necessidade de, no âmbito do Recurso Extraordinário, se demonstrar a Repercussão Geral da causa, conforme art. 102, §3º, da CFRFB/88. Nesse sentido, o art. 1.035, do CPC, em atenção à vontade da Lei Maior definiu e conceituou o instituto: 



    (…)



    Nesse ínterim, como já visto, trata-se de inobservância da própria fixação de competência estabelecida pela Constituição Federal atinente aos órgãos deste Poder Judiciário. 



    A Organização de Competência fora privilegiada no escopo da Carta Magna exatamente para viabilizar direito fundamental da vedação ao Tribunal de Exceção (art. 5º, XXXVII), viabilizando pilar do Estado Democrático de Direito: a Separação de Poderes. 



    Por isso, ao violar, diretamente, determinação de competência fixada pela própria Constituição, notório que a lide ultrapassa o mero interesse subjetivo do processo, posto que atinge toda a questão jurídica, política e social, tratando-se, pois de direito fundamental. 



    Ademais, trata de violação que, conforme veremos a seguir, acarretará na própria frustração do Plano Recuperacional da Recorrente, violando o Princípio da Preservação da Empresa, sendo certo de que inúmeros casos semelhantes interferem, diretamente, na ordem econômica do país. 



    Não outro foi o entendimento desta Colenda Suprema Corte que, em caso semelhante ao aqui tratado, reconheceu a repercussão geral da matéria posta: 



    (…)



    Isto posto, não restam dúvidas de que preenchido o requisito da Repercussão Geral, motivo pelo qual deverá ser conhecido o presente Recurso Extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 28, fl. 5):



    “A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 200/202): 



    […] Quanto aos arts. 6º, 7º, 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, de fato, a jurisprudência do STJ entende que o prazo inicial de suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação pode ser estendido, a bem do processo de recuperação judicial. Confira-se: 



    […]



    Entretanto, ao negar o pedido de suspensão da execução individual, o TJDFT não contrariou a jurisprudência do STJ, porque reconheceu que, em tese, é admissível a prorrogação do prazo de legal de 180 (cento e oitenta) dias, porém, na hipótese em exame, a recorrente não faria jus a nova prorrogação do período, pois não teria sido demonstrada a existência de um plano de recuperação a justificar tal medida, sendo que a empresa não conseguiu "levar a efeito o propósito de se reabilitar financeiramente" (e-STJ fls. 110/111). 



    Destacou ainda que, no caso, ocorreram várias dilações do lapso temporal de stay period (mais de catorze vezes), de modo que não se pode admitir "a perenidade de uma recuperação que tem – por sua própria natureza – o caráter provisório" (e-STJ fl. 110). 



    A propósito, conforme decidido pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, "A jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais. No entanto, a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso".



    (...)



    Ademais, a Corte a quo não contrariou a jurisprudência do STJ que autoriza a prorrogação do stay period, tendo considerado apenas que, no presente caso, ante suas peculiaridades, o reerguimento da recorrente mostra-se inviável, de modo que é correto o encerramento do processo recuperacional. 



    Por fim, especificamente em relação à recuperação judicial da empresa ora recorrente, esta Corte Superior reconheceu que o procedimento, atualmente, não produz efeitos, uma vez que, além de ter sido extinto por sentença, a apelação interposta perante o TJDFT foi julgada improcedente, mantendo-se assim a eficácia da decisão extintiva, o que autoriza o prosseguimento da execução individual objeto deste recurso, não sendo necessário sequer submeter eventuais atos constritivos ao crivo do Juízo universal.”



    Nota-se, portanto, que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 11.101/2005), de forma que eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de maneira reflexa ou indireta. 



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, as razões do extraordinária não refutaram, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente